Tribunal: TJSP
Processo: 2110125-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Pedido de Tutela Recursal- Cumprimento de Sentença- Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, para inclusão de sócio, no polo passivo da ação- Alegação de fechamento irregular da empresa e ausência de Bens- Para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da ação, é imprescindível a demonstração concreta do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Pedido de Tutela Recursal- Cumprimento de Sentença- Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, para inclusão de sócio, no polo passivo da ação- Alegação de fechamento irregular da empresa e ausência de Bens- Para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da ação, é imprescindível a demonstração concreta do abuso da personalidade jurídica, não bastando apenas o encerramento irregular da empresa ou a ausência de bens para satisfazer o crédito da agravante. Decisão mantida- RECURSO DESPROVIDO